Tribunal: TJSP
Processo: 2104724-89.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – IMPETRAÇÃO PARA RECONHECER O DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE DA PERSECUÇÃO PENAL OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA, ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS E A RELAÇÃO DE HOMOGENEIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – IMPETRAÇÃO PARA RECONHECER O DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE DA PERSECUÇÃO PENAL OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA, ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS E A RELAÇÃO DE HOMOGENEIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.